Tribunal: TJDFT
Processo: 0751815-20.2023.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-09-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0751815-20.2023.8.07.0001 RECORRENTE: ROLDÃO ALVES DE AQUINO FILHO RECORRIDOS: BANCO DO BRASIL S/A, BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. SUPERENDIVIDAMENTO. DÍVIDAS. REPACTUAÇÃO. LEI N. 14.181/2021.ARTS. 104-A E 104-B DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. PLANO DE PAGAMENTO. CONSUMIDOR. SUPERENDIVIDAMENTO. MÍNIMO EXISTENCIAL. REJEIÇÃO. CONCEITO JURÍDICO. INDETERMINADO. REGULAMENTAÇÃO. DECRETO N. 11.150/2022. NORMA. COGENTE. OBSERVÂNCIA. OBRIGATÓRIA. SEPARAÇÃO. PODERES. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Trata-se de apelação cível interposta contra sentença que rejeitou o pedido de instauração do procedimento de repactuação compulsória de dívidas previsto no art. 104-B do Código de Defesa do Consumidor. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em examinar a possibilidade de instauração do procedimento de repactuação compulsória de dívidas em razão de superendividamento do consumidor. III. RAZÕES DE DECIDIR. 3. O superendividamento pode ser definido como a impossibilidade global do devedor-pessoa física, consumidor, leigo e de boa-fé, de pagar todas as suas dívidas atuais e futuras de consumo, sem comprometer o seu mínimo existencial, nos termos do art. 54-A, § 1o, do Código de Defesa do Consumidor. 4. A Lei n. 14.181/2021 estimula a conciliação no superendividamento, na qual podem ser adotadas medidas de dilação dos prazos de pagamento e de redução dos encargos da dívida ou da remuneração do fornecedor, além de condicionar que o consumidor se abstenha de condutas que importem no agravamento de sua situação de superendividamento. 5. A repactuação de dívidas prevista no art. 104-A do Código de Defesa do Consumidor foi regulamentada pelo Decreto n. 11.150/2022, o qual, com a alteração promovida pelo Decreto n.11.567/2023, passou a considerar mínimo existencial a renda mensal do consumidor pessoa natural equivalente a R$ 600,00 (seiscentos reais). 6. Não é dado ao Poder Judiciário criar norma jurídica individual e concreta, ainda que considere que a norma regulamentar elaborada pelo Poder Executivo mereceria aprimoramentos, em atenção ao princípio da separação dos poderes. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Recurso do autor desprovido. Tese de julgamento: “1. O superendividamento pode ser definido como a impossibilidade global do devedor-pessoa física, consumidor, leigo e de boa-fé, de pagar todas as suas dívidas atuais e futuras de consumo, sem comprometer o seu mínimo existencial, nos termos do art. 54-A, § 1o, do Código de Defesa do Consumidor. 2. A Lei n. 14.181/2021 estimula a conciliação no superendividamento, na qual podem ser adotadas medidas de dilação dos prazos de pagamento e de redução dos encargos da dívida ou da remuneração do fornecedor, além de condicionar que o consumidor se abstenha de condutas que importem no agravamento de sua situação de superendividamento. 3. A repactuação de dívidas prevista no art. 104-A do Código de Defesa do Consumidor foi regulamentada pelo Decreto n. 11.150/2022, o qual, com a alteração promovida pelo Decreto n.11.567/2023, passou a considerar mínimo existencial a renda mensal do consumidor pessoa natural equivalente a R$ 600,00 (seiscentos reais). 4. Não é dado ao Poder Judiciário criar norma jurídica individual e concreta, ainda que considere que a norma regulamentar elaborada pelo Poder Executivo mereceria aprimoramentos, em atenção ao princípio da separação dos poderes.” Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 54-A, 104-A, 104-B; CC, Decreto no 11.150/2022. Jurisprudência relevante citada: TJDFT, ApCiv 7028929120228070002, Rel. Designado Renato Scussel, Segunda Turma, j. 26.5.2023; TJDFT, ApCiv 07329257020228070000, Rel. Des. Hector Valverde Santanna, Segunda Turma, j. 10.4.2023. O recorrente alega negativa de vigência aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 6o, inciso VII, 104-A e 104-B, todos do CDC, bem como à Lei 14.181/2021, asseverando estar comprovado nos autos o comprometimento superior a 82% (oitenta e dois por cento) de sua renda líquida mensal com as dívidas. Ressalta não ter havido pronunciamento da turma julgadora acerca da necessidade de inversão do ônus da prova, nem acerca da necessidade de nomeação de administração judicial para a efetivação do plano de repactuação das dívidas; b) artigo 1.022 do CPC, sustentando negativa de prestação jurisdicional. Nas contrarrazões, o Banco do Brasil S.A. pede que as futuras publicações sejam realizadas em nome da advogada MILENA PIRÁGINE, OAB/DF 40.427, e o Banco Santander S.A. em nome da advogada ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO, OAB/SP 192649. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Preparo dispensado por ser o recorrente beneficiário da gratuidade da justiça. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à apontada afronta ao artigo 1.022 do CPC, pois de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste a alegada violação ao art. 1.022 do Código de Processo Civil (CPC) porque a prestação jurisdicional foi dada na medida da pretensão deduzida. O Tribunal de origem apreciou fundamentadamente a controvérsia, não padecendo o julgado de erro material, omissão, contradição ou obscuridade. Julgamento diverso do pretendido não implica ofensa ao dispositivo de lei invocado” (AgInt no REsp n. 2.119.616/RJ, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 12/5/2025, DJEN de 16/5/2025). Igual sorte colhe o especial no tocante ao indicado malferimento aos artigos 6o, inciso VII, 104-A e 104-B, todos do CDC, uma vez que não houve combate específico ao fundamento do acórdão impugnado no sentido de que “Não é dado ao Poder Judiciário criar norma jurídica individual e concreta, ainda que considere que a norma regulamentar elaborada pelo Poder Executivo mereceria aprimoramentos, em atenção ao princípio da separação dos poderes” (ID 71423562). Insta destacar que, de acordo com entendimento firmado pela Corte Superior, “A ausência de impugnação dos fundamentos do acórdão recorrido suficientes, por si sós, para a manutenção do julgado acarreta a incidência da Súmula n. 283 do STF”. (AgInt no AREsp n. 2.664.039/MS, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 25/11/2024, DJe de 29/11/2024). Com relação à mencionada contrariedade à Lei 14.181/2021, também não merece ser admitido o apelo especial, porquanto o recorrente não indicou o dispositivo legal supostamente violado, atraindo, por analogia, o enunciado 284 da Súmula do STF, tendo em vista que a deficiência da fundamentação impede a exata compreensão da controvérsia. Por fim, quanto ao pedido de cadastramento em nome das advogadas indicadas, nada a prover, tendo em vista que já se encontra regularmente cadastradas. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A017